Tribunal: TJBA
Processo: 8010101-35.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010101-35.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SABINA MACIEL TEIXEIRA Advogado(s): GESNER LOPES FERRAZ SILVA, MARCIO COSTA BRITO RIBEIRO APELADO: VANDERLEI OLIVEIRA NOVAIS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NO TÍTULO DE PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE DE BOA-FÉ DO RÉU DEMONSTRADA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MORADIA HABITUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Sabina Maciel Teixeira contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta em face de Vanderlei Oliveira Novais, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória da Conquista/BA. A autora alegou ser proprietária e possuidora de lote urbano adquirido na década de 1990, sustentando ter sido esbulhada em 2019, ao retornar de tratamento de saúde e encontrar construção erguida no imóvel pelo réu. Pleiteou sua reintegração na posse. O réu, por sua vez, afirmou ter adquirido o imóvel por contrato particular em 2014, com base em justo título, e nele ter construído residência e fixado moradia desde 2018. Alegou posse de boa-fé e invocou usucapião como matéria de defesa. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de demonstração da posse anterior da autora, conforme exige o art. 561 do CPC. Embargos de declaração do réu foram acolhidos para corrigir erro material, adequando o dispositivo da sentença ao mérito julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou o exercício de posse anterior e os demais requisitos do art. 561 do CPC, aptos a ensejar o deferimento da reintegração possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de reintegração de posse exige demonstração cumulativa dos seguintes requisitos legais: (i) posse anterior do autor; (ii) esbulho praticado pelo réu; (iii) data do esbulho; e (iv) perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A autora baseou sua pretensão no título de propriedade, no pagamento de IPTU e em depoimentos que indicam visitas esporádicas e cuidados pretéritos com o lote. Tais elementos, entretanto, são insuficientes para comprovar posse fática atual ou recente, caracterizando domínio desprovido de exercício possessório efetivo. Prova testemunhal frágil e atos esparsos não comprovam animus possidendi nem o exercício contínuo e duradouro da posse exigido para a tutela possessória. O réu demonstrou, por meio de documentação e testemunhos, que desde 2014 ocupa o imóvel, cercou o terreno, construiu residência e nela reside com sua família desde 2018, evidenciando posse qualificada, pública e com função social, ainda que fundada em título precário. A jurisprudência é firme no sentido de que a tutela possessória deve ser conferida à parte que comprove melhor posse, independentemente da titularidade do domínio, conforme orientação do STJ e doutrina majoritária. A alegação de usucapião pelo réu, embora não objeto de pedido reconvencional julgado, reforça a estabilidade da posse exercida e demonstra a ausência de contestação efetiva da autora até 2019. Não demonstrado o exercício da posse pela autora, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, com base no art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Na ação de reintegração de posse, a ausência de comprovação do exercício da posse anterior pelo autor inviabiliza o deferimento da tutela possessória, ainda que este seja titular do domínio." "2. A posse exercida com animus domini, função social e continuidade, ainda que fundada em justo título não translativo, prevalece sobre mera expectativa possessória baseada na propriedade sem uso." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010101-35.2019.8.05.0274, em que figuram como Apelante SABINA MACIEL TEIXEIRA e como Apelado VANDERLEI OLIVEIRA NOVAIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04